Tribunal: TJSP
Processo: 2338470-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega da obra. Sentença prolatada no processo de conhecimento transitada em julgado. Partes que, antes de instaurar cumprimento de sentença, celebraram acordo e postularam sua homologação. Terceiros interessados que, na condição de credores de um dos réus, postulam habilitação no feito, eis que fora decretada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega da obra. Sentença prolatada no processo de conhecimento transitada em julgado. Partes que, antes de instaurar cumprimento de sentença, celebraram acordo e postularam sua homologação. Terceiros interessados que, na condição de credores de um dos réus, postulam habilitação no feito, eis que fora decretada a penhora no rosto dos autos no cumprimento de sentença de processo distinto que promovem contra o devedor. Partes que noticiam a desistência do acordo celebrado, sem maiores explicações, levando em consideração que o negócio envolve a abdicação ao recebimento de crédito perseguido em juízo e cláusula de irretratabilidade e irrenunciabilidade estabelecida no acordo. Ademais, medida que viola o direito do credor, cujo interesse fora formalizado nos autos mediante constrição decretada judicialmente. Homologação que está em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Pretensão voltada para imposição de penalidade por litigância de má-fé que não merece acolhida. Decisão modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.